Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712023-24.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO DE FREITAS ROSSI RECORRIDO: SOFISTICATO AMBIENTES EIRELI - EPP DECISÃO A teor do que estabelece o artigo 10, XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, compete ao relator homologar desistências e transações antes do julgamento do feito. Todavia, no caso concreto, já ocorreu a prestação jurisdicional e devido julgamento do mérito, com a adequada publicação do Acórdão. Assim, deixo de apreciar a petição ID 29677397, visto que eventual interesse em realizar acordo deve ser apresentado no juízo de origem, uma vez que trata de cumprimento de sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado. Int. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator